Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724107-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THALLYTA AYLLA BESERRA NOGUEIRA, M. R. B. N. REPRESENTANTE LEGAL: DAYSE ALANA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação previdenciária (Processo no 0704794-65.2021.8.07.0018), ajuizada por THALLYTA AYLLA BESERRA NOGUEIRA e M.R.B.N. (autoras), esta assistida por sua representante legal DAYSE ALANA SILVA DE OLIVEIRA, e na qual também figura como réu INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que concedam pensão por morte a M.R.B.N., em razão do falecimento de sua guardiã; o pedido foi indeferido em relação à agravada THALLYTA, que já alcançou a maioridade (ID 98269663, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27642781), o agravante salienta a impossibilidade do acolhimento de pleito que implique o pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado da decisão, sob pena de violação aos artigos 100, §§ 1°, 3° e 5°, da Constituição Federal. Indica que tal vedação também encontra fundamento nas Leis 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009. Destaca que o caso não envolve suspensão do recebimento da pensão por morte, pois a autora fez o requerimento administrativo em 9.2.2021 e não recebeu qualquer quantia a título de benefício previdenciário. Anuncia que a concessão do benefício se dá pela primeira vez, por meio de tutela de urgência. Enfatiza que a parte agravada é hipossuficiente, de modo que não terá condições de ressarcir os cofres públicos se sucumbir ao final da demanda. Aduz, ainda, que as quantias recebidas a título de pensão por morte são irrepetíveis, razão pela qual deve ser observada a disciplina prevista no artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Argumenta que, na hipótese de se entender pela reversibilidade da medida, seria necessário se exigir a prestação de caução ou outra garantia idônea, nos termos do que dispõe o artigo 300, § 1°, de igual diploma. Defende, no que diz respeito à verossimilhança das alegações, que inexiste amparo legal para a concessão do benefício, porquanto o rol taxativo dos beneficiários das Leis Distritais 769/2008 e 840/2001 não inclui a situação retratada nos autos. Esclarece não ser mais aplicável a Lei 8.112/1990 aos servidores distritais, diante da existência de legislação própria. Sustenta que a decisão agravada cria despesa sem fonte de custeio, o que é vedado. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento final do agravo. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o efeito suspensivo vindicado pelo agravante. De início, registre-se que os IDs indicados são relativos ao processo de origem. Em exame do caderno processual, verifica-se que as agravadas, no dia 9.2.2021, pediram administrativamente a concessão do benefício de pensão por morte, em decorrência do falecimento da guardiã ELISABETE BESERRA DA SILVA (certidão de óbito catalogada no ID 98137904). O pedido foi indeferido unicamente com fundamento na previsão do artigo 30-A, inciso II, alínea b, da Lei 840/2011, que indica ser beneficiário da pensão temporária o menor sob tutela, e não sob guarda (ID 98137917). Tal razão é renovada na insurgência do Distrito Federal. No entanto, a interpretação literal invocada pelo ente público não encontra acolhida na jurisprudência já formatada sobre a matéria. Esta eg. Corte de Justiça, em mais de uma ocasião, solucionou a questão à luz da disciplina especial prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como nas diretrizes protetivas do artigo 227, da Constituição Federal, estendendo o benefício também aos menores sob guarda, que é instituto que confere a condição de dependente, para todos os fins, inclusive previdenciários. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. LEI COMPLEMENTAR N. 769/08. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. 1. Muito embora o art. 30-A, II, da Lei Complementar Distrital n. 769/08 somente contemple a concessão de pensão temporária por morte de servidor ao filho ou enteado, a menor sob tutela e a irmão, impõe observar que no art. 33, §3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, há menção expressa de que "a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários". 2 Neste ponto, por ora, tenho que a interpretação desses dispositivos em consonância com o disposto no art. 227 da CF, e observando o Termo de Guarda, a Declaração de Imposto de Renda, e a Certidão de Óbito da avó são suficientes, nesta fase incipiente do processo, a conceder a pensão por morte. 3. A respeito, destaca-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que "havendo plano de proteção em arcabouço sistêmico constitucional e comprovada a guarda, em face da prevalência do disposto no art.33, §3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA sobre norma previdenciária de natureza específica, ao menor sob guarda deve ser assegurado o benefício de pensão por morte" (EAg 1038727/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 18/10/2017, DJe 27/10/2017) 4 Na hipótese, a concessão da liminar não tem caráter satisfativo, na medida em que há pedido de concessão de valores retroativos, sendo que, nesta fase recursal, deve ser deferida apenas o pagamento da pensão mensal, devendo os valores reatroativos serem examinados no feito principal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1189420, 07060169320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019 - g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILETIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. MENOR SOB A GUARDA JUDICIAL DA AVÓ. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NO MOMENTO DO ÓBITO. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 1. O Distrito Federal é o garantidor do Instituto de Previdência do Distrito Federal - IPREV, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que buscam ver reconhecido direito à percepção de pensão por morte de servidor público distrital vinculado à regime próprio de previdência administrado pelo referido instituto ou beneficiário do mesmo, porquanto eventualmente pode responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos correspondentes segurados e seus dependentes. 2. Consoante ressalvado por ocasião da análise de requerimento de antecipação de tutela, em que pese o art. 30-A, inciso II, da LC DF no 769/08 somente contemplar expressamente a pensão temporária por morte de servidor ao filho ou enteado, a menor sob tutela e a irmão, a regra deve ser interpretada de acordo com o art. 33, § 3o, do ECA, segundo o qual "A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários", e com o art. 227 da Constituição da República, que impõe a proteção integral da criança e do adolescente com absoluta prioridade. 3. O(A) neto(a) menor sob guarda judicial do(a) avô(ó), servidor(a) público(a) distrital do(a) qual dependa economicamente no momento do falecimento do(a) responsável, tem direito à pensão por morte temporária, pelo que dispõe o art. 33, § 3o, do ECA. 4. No caso, comprovado que a autora vivia sob a guarda judicial da avó, ex-servidora pública distrital aposentada, e que aquela dependia economicamente desta no momento do óbito, ela tem direito ao recebimento de pensão por morte temporária. 5. Preliminar rejeitada. Reexame necessário e apelação conhecidos e não providos. (Acórdão 1145680, 07077092920178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 29/1/2019) Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.411.258/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese segundo a qual o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício por morte, por força do comando previsto no artigo 33, § 3°, do ECA. Confira-se a redação da tese firmada (Tema 732): O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária. Noutro aspecto, a liminar deferida pelo Juízo a quo não tem caráter satisfativo, pois não engloba o pedido de concessão das verbas retroativas, mas apenas da pensão mensal, cujo deferimento, à vista da probabilidade do direito invocado, não pode ser postergado, dado o caráter alimentar do benefício previdenciário, sendo patente o perigo de dano grave. Some-se a isso a inexistência de impedimento legal específico para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, considerando que o caso vertente envolve benefício previdenciário. A respeito de tal matéria faço registro do seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DA DEMORA. CONFIGURADOS. PENSÃO POR MORTE EX-COMPANHEIRA. 1. Os preceitos normativos concernentes à impossibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda pública devem ser interpretados restritivamente, razão pela qual, em não havendo vedação específica, como nos casos de ação de natureza previdenciária, a medida cautelar poderá ser deferida quando atendidos os requisitos legais. 2. O art. 300 do CPC 2015 aponta os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos supramencionados para se deferir a tutela de urgência vindicada pela recorrente e determinar aos requeridos (Distrito Federal e IPREV/DF) que providenciem a implantação do benefício de pensão por morte postulado, observando os demais termos da legislação pertinente (LC 769/2008), assim como eventual pagamento da referida pensão para outro dependente da mesma classe. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1023244, 07011435520168070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017 - g.n.) Por fim, a caução disciplinada no artigo 330, § 3°, do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz e matéria que deverá ser apresentada na origem, sob pena de supressão de instância. Destarte, ao menos neste juízo sumário de cognição, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator